Tribunal: TJMT
Processo: 1010221-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010221-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO - CPF: 002.837.181-02 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO - CPF: 877.746.311-00 (EMBARGANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS – ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTAMENTO DE DESEMBARGADORES DA CÂMARA PELA CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15 e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Inadmissível a declaração de nulidade do acórdão, visto que o afastamento dos vogais se deu após a conclusão do julgamento, mormente se os votos já haviam sido proferidos e a assinatura do acórdão se deu pela relatora.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

THIAGO ADRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO,
opõem recurso de embargos de declaração (ID no 231831674), contra o v. acórdão constante no ID no 230046667, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, à unanimidade desproveu o recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Alegam, em síntese, que o acórdão não pode ter validade no mundo jurídico porque começou a produzir efeitos após o afastamento de dois Desembargadores desta Câmara.

Aduziram que os Desembargadores Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho, à época do julgamento, não tinham sido afastados, ocorre que suas condutas somente passaram a existir no mundo jurídico com a publicação do acórdão em 06/08/2024 e por isso, o julgamento de mérito do agravo de instrumento é nulo.

Ao final, pugnam pelo provimento dos embargos declaratórios, a fim de reconhecer a nulidade do julgamento, o que acarretaria novo julgamento de mérito do agravo de instrumento. Prequestionam os seguintes dispositivos (art. 205, § 3o e art. 1.012, § 1o, ambos do CPC/15).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 235633160, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC/15.

Isso porque, além dos embargantes não alegarem nenhum dos vícios acima, o que pretende é a reapreciação da matéria objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, que foi desprovido por unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

Confira-se o fragmento do voto:

“V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO
ajuizaram a
Ação de Imissão de Posse no 1007190-51.2024.8.11.0041
em face de
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA.,
sustentando a parte autora ter arrematado um terreno situado na Rua Pedro Paulo de Farias Junior, no 1714, Distrito Industrial, Cuiabá/MT, registrada no no 44.366, pelo valor de R$ 637.000,00 (seiscentos e trinta e sete mil reais).

Alegam que a empresa requerida e seus prepostos ocupam o imóvel irregularmente e se recusam a desocupá-lo de forma amigável.

Postulam a concessão da tutela provisória de urgência para que sejam imitidos na posse do imóvel, concedendo a requerida ou quem estiver ocupando o bem no prazo razoável para sua desocupação voluntária, sob pena de uso de força policial para o cumprimento do bem.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a expedição de mandado de imissão dos autores na posse do imóvel.

Contra referida decisão o requerido formulou pedido de reconsideração e reconhecimento de conexão em razão da ação de usucapião no 1011177-32.2023.8.11.0041, ajuizada pelo requerido contra o Banco do Brasil, então proprietário do bem imóvel em discussão nos autos.

Ao analisar o pedido, a i. magistrada revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Contra referida decisão foi interposto o presente recurso pelos autores.

Pois bem.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da Ação de Imissão de Posse, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é caso de concessão de liminar de imissão imediata dos agravantes na posse da área de 3.600,00 m2, localizado na Rua Pedro de Farias, no 1.714 (lotes 13 a 17), Distrito Industrial, nesta cidade, registrado na matrícula no 44.366 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, o seu deferimento pressupõe, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

No caso em tela, após análise dos documentos juntados aos autos e as argumentações das partes, verifica-se de fato a ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de acolher a pretensão da parte autora, ora agravante, não se mostrando, por ora, injusta a posse da agravada.

Isto porque, apesar da arrematação extrajudicial de bem imóvel dar ao arrematante o direito à pretensão do ingresso da ação de imissão de posse,
in casu,
verifica-se que a posse do imóvel em litígio vinha sendo exercida pela requerida/agravada há alguns anos, encontrando-se em andamento na Comarca de Cuiabá/MT a Ação de Usucapião (Processo no 1011177-32.2023.8.11.0041 – 11a Vara Cível de Cuiabá/MT), distribuída em 28/03/2023.

Outrossim, não se observa o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência, uma vez que os agravantes adquiriram o imóvel em questão – objeto da Matrícula no 44.366 do 5o Ofício de Cuiabá – do BANCO DO BRASIL S/A, por meio de leilão extrajudicial realizado em 30/11/2023, ingressando com a presente ação de imissão de posse somente em 01/04/2024, conforme se vê de ID no 210280165.

Ademais, em melhor análise do feito, denota-se que os agravantes já tinham conhecimento prévio da situação fática pela existência da ação de usucapião em relação ao imóvel adquirido, pois o AUTO DE ARREMATAÇÃO, datado de 30/11/2023, alertava na descrição do lote que o imóvel se encontrava “ocupado por terceiros” e que “existe em trâmite Ação de Usucapião no 1011177-32.2023.8.11.0041, no TJ-MT (ID no 210280165 – Pág. 4).

Aliás, após o leilão, observa-se que os agravantes e o BANCO DO BRASIL S/A celebraram em 06/02/2024 a Escritura Pública de Compra e Venda, havendo a expressa informação na cláusula 12.8 de que o imóvel se encontrava ocupado por terceiros. Vejamos (ID no 210280165 – Pág. 23):

Também consta na cláusula 12.9 a informação acerca da existência da ação de usucapião, em trâmite neste TJ-MT à respeito do imóvel em litígio. Confira (ID no 210280165 – Pág. 23):

No mais, a questão relativa ao instrumento locatício deverá ser mais bem analisada no decorrer das demandas, as quais devem ser associadas e decididas em conjunto em uma única sentença, em razão da conexão de ambas.

Logo, não há como conceder a liminar de imissão de posse tal como pretendem os agravantes, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
fumus boni iuris e periculum in mora
).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM ENTREGA DE COISA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. Considerando que a matéria debatida em sede de tutela (adimplemento substancial) é a mesma a ser discutida no mérito da lide, se torna temerária a concessão do pedido de tutela de urgência de imissão de posse do imóvel nesse momento processual, ainda mais quando sequer se vislumbra perigo de dano capaz de causar prejuízo ao autor, o que afasta a necessidade/viabilidade do deferimento liminar da medida extrema. Necessária a manutenção do status quo entre as partes até a sentença de mérito quando, dirimida controvérsia e comprovados os fatos alegados, haverá subsídios suficientes ao acolhimento ou não do pedido objeto do litígio. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70077764116, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 13/09/2018).”
(TJ-RS, 19a Câmara Cível, RAI no 70077764116 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, j. em 13/09/2018, Publicação: Diário da Justiça do dia 17/09/2018)

Outrossim, diante da complexidade da matéria em que envolve decisão em duas ações distintas (usucapião e imissão de posse), mostra-se prudente manter a situação já existente no tocante à posse da agravada, necessitando o feito de análise minuciosa, já que as ações envolvidas guardam relação entre si, motivo pelo qual devem ser apreciadas em conjunto, sem que ocorra pré-julgamento de uma em detrimento de outra, ou qualquer das partes seja prejudicada.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – INDEFERIMENTO – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo controvérsia acerca da qualidade da posse exercida pela parte adversa, que deduziu como matéria de defesa a interposição de ação de usucapião, não há fundamento para se conceder a tutela antecipatória, consistente na imissão na posse do imóvel objeto de litígio, ainda que tenha sido comprovada a propriedade, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para o seguro deslinde do feito.

(TJ-MT - AI: 10165951620198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

Deveras, em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o
“status quo
” da situação, em observância ao princípio “
quieta non movere
”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda até que se tenha melhores elementos probatórios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Doutores, pelo que compreendi é uma área dividida em lotes, perfeitamente individualizados, de modo que não há dúvida em relação a localização desses imóveis.

No caso, há ação de usucapião de um lote e imissão da posse de outro lote. Desembargadora Marilsen, isso está materializado nos autos?

Ao que me parece, a usucapião é de uma área e a locação do imóvel é de outra área.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO, OAB/MT 13655-A:

Excelência, exatamente, é incontroverso, inclusive o Dr. Thiago fez um mapa e falou, nós não estamos brigando por três áreas, e sim por uma, ou o inverso, se não me falha a memória.

Realmente, a área é dividida em lotes e não há problema em dizer qual é o lote, porque cada um tem uma matrícula. Basta que emita, que eles querem outro, me parece.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL - DES. JOÃO FERREIRA FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Agravo de Instrumento interposto por THIAGO RONCHI ANDRIEN EUGÊNIO e FERNANDA MAIDANNA DE MELLO EUGÊNIO combatendo decisão proferida em sede da ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de CARAMORI – EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, todos identificados nos autos.

Sustentaram que as agravantes ajuizaram ação de imissão de posse em face do agravado, sob o número 1007190-51.2024.8.11.0041, perante a 4a. Vara Cível desta Capital, porque adquiriram o imóvel mediante arrematação regular. Sustentam que, deferida a liminar pelo juiz de primeiro grau, o agravado se deu por citado, pugnou pela revogação daquela liminar em face de que residia ação de usucapião sobre a mesma área, processo de número 1011177-32.03.8.11.0041. E, em face desta nova situação criada, houve a revogação daquela liminar, situação que, estando em desaviso com os predicados legais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso e, neste viés, restauração da decisão anterior.

A eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir, desproveu o recurso e, naquele momento, apesar dos substanciosos argumentos, não tendo condições para convergir ou divergir devido a certas peculiaridades que mereciam melhor análise, pedi vistas dos autos.

Analisando esta situação, observa-se que a questão que se apresentava, de plano, não contemplava o deferimento da liminar.

No caso, não se tem ideia, nem mesmo de que se trata dos mesmos imóveis, malgrado a região estar dividida em lotes devidamente individualizados.

No caso, como pontuou a eminente relatora, aplica-se o brocardo ‘QUEDARE NON MOVERE’. Isto porque, como bem observado no voto condutor:

‘Aliás, após o leilão, observa-se que os agravantes e o BANCO DO BRASIL S/A celebraram em 06/02/2024 a Escritura Pública de Compra e Venda, havendo a expressa informação na cláusula 12.8 de que o imóvel se encontrava ocupado por terceiros. Vejamos (ID no 210280165 – Pág. 23):

Também consta na cláusula 12.9 a informação acerca da existência da ação de usucapião, em trâmite neste TJ-MT à respeito do imóvel em litígio. Confira (ID no 210280165 – Pág. 23):

No mais, a questão relativa ao instrumento locatício deverá ser mais bem analisada no decorrer das demandas, as quais devem ser associadas e decididas em conjunto em uma única sentença, em razão da conexão de ambas.

Nesta toada, a aquisição através da aquisição por venda do Banco do Brasil S/A, possui algumas condições e, justamente tais condições, aliado ao fato de que, possivelmente, em ensejará procedência da ação de usucapião, somado ainda dúvidas em relação a exata localização do imóvel, vislumbra-se, justamente o não cumprimento do primeiro requisito estabelecido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito. Isto porque, ao contrário do alegado, tudo está altamente controvertido nos autos.

De outro norte, não se vê perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto porque, eventuais prejuízos pela situação concreta, caso a parte agravante saia vencedora da ação, resolve-se em perdas e danos.

Portando, consagrando na ementa do eminente Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA:

“Havendo controvérsia acerca da qualidade da posse exercida pela parte adversa, que deduziu como matéria de defesa a interposição de ação de usucapião, não há fundamento para se conceder a tutela antecipatória, consistente na imissão na posse do imóvel objeto de litígio, ainda que tenha sido comprovada a propriedade, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para o seguro deslinde do feito.” (TJMT-AI 10165951620198110000-MT, 3a. Câmara Cível).

Os aspectos acima me inclinam a estar de acordo com o voto da eminente Relatora, em que fazendo suas razões de fato e de direito, conheceu e desproveu o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024.” (ID no 230046667)

Denota-se dos autos que o Agravo de Instrumento foi distribuído para a relatoria desta desembargadora que, em sessão realizada na data de 04/07/2024 votou pelo desprovimento do recurso.

Verifica-se que os vogais (Desembargadores Sebastião de Morais Filho e João Ferreira Filho), inicialmente pediram vista dos autos.

Ocorre que, em sessão realizada em 17/07/2024, ambos os vogais votaram pelo desprovimento do recurso, acompanhando o voto desta relatora.

Nesse contexto, verifica-se que na data da conclusão do julgamento (17/07/024), inexistia qualquer impedimento dos vogais, isto porque, os desembargadores Sebastião de Moares Filho e João Ferreira Filho foram afastados pela Corregedoria Nacional de Justiça, em 1o/08/2024 e, portanto, ausente hipótese legal de nulidade do acórdão.

Dessa forma, inadmissível a declaração de nulidade do acórdão, visto que o afastamento dos vogais se deu após a conclusão do julgamento; os votos já haviam sido proferidos e a assinatura do acórdão se deu pela relatora.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Com essas considerações e fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024